Tribunal: TJDFT
Processo: 0700539-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DANO MORAL. INFORMAÇÃO DESATUALIZADA NO SITO ELETRÔNICO DO DETRAN. PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA.
1. Recurso Inominado interposto contra a r; sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais. Os recorrentes alegam que tiveram seus direitos de personalidade abalados em razão de erro no sitio eletrônico do recorrido que ocasionou a apreensão de seu veículo em fiscalização realizada no posto da Polícia Federal quando iam prestar socorro a seu genitor idoso.
2. A r. sentença julgou o feito com base em provas documentais e julgou improcedente o pedido em razão de os recorrentes não estarem portando o CRLV do veículo.
3. Os recorrentes (autores) requereram a produção de prova testemunhal para oitiva do policial que liberou o veículo, o que poderia esclarecer se as informações do sitio eletrônico do recorrido estavam ou não desatualizadas, de modo que a anulação da sentença é medida que se impõe.
4. Em razão da necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento, não há como aplicar a Teoria da Causa Madura.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada para que o juiz de origem realize a audiência de instrução e julgamento a fim de ouvir o policial que liberou o veículo. Sem custas e sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.